Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
4. O Superior Tribunal de Justiça ainda não uniformizou a jurisprudência acerca da “Necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa” e afetou a matéria à sistemática dos repetitivos (Tema Repetitivo 1388), havendo determinação de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre essa questão jurídica. 4.1 Esta Oitava Turma Cível tem se filiado à vertente de que a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza apenas referencial, não havendo obrigatoriedade de sua observância. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.